Tribunal: TJSP
Processo: 1501611-25.2024.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Extinção em virtude de seu pequeno valor e da falta de providências administrativas prévias. Inadmissibilidade. Cobrança e protesto dos títulos, infrutíferos, antes da propositura da ação. Preenchimento dos requisitos do item 2 do tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e dos artigos 2o e 3o da Resolução 547/2024 do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Extinção em virtude de seu pequeno valor e da falta de providências administrativas prévias. Inadmissibilidade. Cobrança e protesto dos títulos, infrutíferos, antes da propositura da ação. Preenchimento dos requisitos do item 2 do tema 1.184 das questões constitucionais com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e dos artigos 2o e 3o da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1o, § 1o, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Inexistência de óbice legal à exação. Recurso provido.